Tribunal: TJMT
Processo: 1031513-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031513-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), CLAUDEMIR CAPPOANI - CPF: 016.042.679-09 (EMBARGANTE), A TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.934.251/0001-60 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO LAUDO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDEMIR CAPPOANI em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1031513-49.2024.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO LAUDO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O art. 272, § 5o do Código de Processo Civil é claro ao dispor que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”
(Id. 268683757)
.

Em suas razões, de Id. 270736885, os embargantes sustentam que o acórdão
“incorreu em erro material ao reconhecer a nulidade da intimação do Embargado para manifestação dos cálculos juntados pelo Perito Judicial nomeado pelo Juízo
.”

Ressaltam que
“o embargado foi intimado por duas vezes, para manifestar-se sobre o laudo pericial. A primeira intimação foi realizada antes da complementação do laudo (21/06/2023), e a segunda, após a complementação (09/04/2024).”

Asseguram, em seguida, que
“ficou evidenciado que todas as partes envolvidas no processo foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial.
”

Sustentam, ainda, que
“a constituição de novos advogados não pode gerar a reabertura de prazos ou a devolução de oportunidades para prática de atos processuais, conforme jurisprudência consolidada, que entende que o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra.”

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes,
“a fim de sanar o erro de fato e a omissão constante na decisão, conforme fundamentação supra.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 272333357, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A agravante aduz que a decisão que homologou o laudo contábil merece reforma, uma vez na publicação para manifestação quanto ao laudo não constou os nomes dos procuradores habilitados do réu, mesmo havendo pedido de intimação exclusiva.

Pois bem.

O artigo 272, § 5o, do CPC, enuncia que "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando tal dispositivo, entende que "'havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5o)' (...)” ( AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)".

No caso em exame,
é possível verificar que a intimação para manifestação quanto ao laudo contábil e as demais posteriores foram direcionadas, genericamente, à “BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO”, e não para os patronos indicados previamente pela parte.

Confira-se:

Portanto,
a executada, de fato, não pôde se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo Perito Judicial antes da decisão de homologação (ora agravada),
por ausência de indicação do patrono na aludida publicação. E, considerando que os cálculos foram homologados sem as necessárias intimações, há de se acolher a tese de que cerceamento de defesa (art. 5o, LV, da CR).

Nesse sentido, há julgados sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTIMAÇÕES - INDICAÇÃO DE ADVOGADO - ARTIGO 272, § 5o, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO - SENTENÇA CASSADA. - Havendo requerimento para que as intimações sejam direcionadas, exclusivamente, em nome de determinados patronos, a inobservância da solicitação resulta em nulidade dos respectivos atos processuais - Recurso provido. Sentença cassada.” (TJ-MG - AC: 10000222775843001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Assim, impõe-se seja reconhecida a invalidade de todas as intimações promovidas em primeiro grau a partir do despacho de Id. 151727630 - da origem: “Intimo o patrono das partes para manifestarem a respeito da manifestação do perito judicial.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025